Tribunal: TJDFT
Processo: 0744981-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO DA SILVA BATISTA E DEVANI DA SILVA BATISTA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que deferiu liminar em ação de reintegração de posse ajuizada por MARILDA GOMES DE OLIVEIRA. Na origem, a requerente alegou que o réu teria praticado esbulho na sua área e a sua posse foi reconhecida em ação judicial anterior, com trânsito em julgado, processo no 0017379-39.2015.8.07.0007. MARILDA pediu o deferimento da liminar, “tendo em vista que os réus estão invadindo a área da chácara 14 da autora (fazendo cerca, estrada, na intenção de, imediatamente, vendê-la)”. O juízo deferiu a liminar de reintegração de posse, sob o pálio de que a autora comprovou o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse, assim como sua natureza justa e de boa-fé. Nas razões recursais, os agravantes alegaram que a coisa julgada no processo anterior teria se formado apenas quanto à área de 3,9ha (três vírgula nove hectares), reconhecida em favor da autora. Nesta ação, teria havido violação à coisa julgada por MARILDA, uma vez que pleiteou a reintegração de posse de nove hectares, o que seria indevido. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, porque o esbulho seria inexistente e sobre parcela do lote em que a autora não exercia a posse. Além disso, a liminar foi deferida sem a oitiva dos réus, o que representaria violação ao contraditório. Sem preparo, em razão do requerimento pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça aos agravantes, diante da comprovação dos requisitos exigidos pelos arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelos réus, a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Observo ainda que a autora pontuou que o autor vêm há anos praticando atos molestadores de sua posse, tanto é que ela já teve sentença favorável, nos autos n. (no 0017379-39.2015.8.07.0007), que tramitou perante esta 4a Vara Cível de Taguatinga. Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. A reintegração de posse deverá recair sobre a Chácara Irmãos Unidos, no 14, Setor Currais de Pedra, Taguatinga Norte, conforme documento de Id. 238335385. Expeça-se mandado de manutenção de posse e citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC). Intimem-se os réus, pessoalmente, a fim de que se abstenham de invadir ou praticar atos que molestem a posse da autora, relativa aos 9,0370 hectares vinculados à chácara 14, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado e de citação, a ser direcionado aos réus Reginaldo da Silva Batista e Devani da Silva Batista. O endereço para o cumprimento da diligência é o: BR-070, Km5, Chácara 18, Córrego dos Currais, Taguatinga Norte, Taguatinga-DF. Sem prejuízo, cadastre-se a Terracap e o MPDFT, a fim de informar se possuem interesse no litígio.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A partir da leitura dos autos, vê-se que a área discutida pelas partes já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, na qual a agravada obteve a procedência do pedido. O dispositivo da sentença, no processo n. 0017379-39.2015.8.07.0007, deu-se nos seguintes termos: “Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARILDA GOMES DE OLIVEIRA em face de REGINALDO DA SILVA BATISTA, partes qualificadas nos autos, oportunidade em que confirmo a liminar, para DETERMINAR a manutenção da posse da autora do imóvel localizado na BR 070, Núcleo Rural Córrego dos Currais, gleba 14. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pro rata (50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o c/c artigo 86, ambos do CPC, observada a gratuidade de justiça.” Nas razões de agravo, os recorrentes defendem que a área referente à gleba 14, cuja posse foi reconhecida a MARILDA, mediria apenas 3,9ha (três vírgula nove hectares) e não os nove hectares objeto do novo pedido, atendido pelo Juízo na liminar de reintegração. Em um exame prelibatório, tenho que os agravantes não demonstraram, a primo ictu oculi, os fundamentos das alegações de agravo. A sentença anterior reconheceu a posse sobre o lote 14, sem que o dispositivo tenha especificado o tamanho da área. E pelos documentos juntados pelos próprios agravantes, estaria albergada a tese autoral, de que se trataria dos nove hectares, como p.ex., o memorial descritivo em nome de Marilda, em que a área do imóvel é reconhecida em 9,0370ha, e o protocolo de preenchimento para inscrição no CAR, que vai no mesmo sentido (ID. 77328431 e ID. 77328436). A eventual controvérsia acerca da extensão da área pleiteada não dispensa a produção de prova e a fase instrutória, questões que não são pertinentes em sede de agravo de instrumento, quando se discute a manutenção da liminar, cujo deferimento se deu pela análise documental. Por fim, o art. 562, do CPC, autoriza o deferimento do mandado liminar antes da oitiva do réu, sem que essa decisão, em princípio, represente violação ao contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão tão evidentes no caso concreto, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Anote-se a concessão da gratuidade de justiça aos agravantes. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15